Tribunal: TJDFT
Processo: 0775055-90.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REDUÇAO DA JORNADA DE TRABALHO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PCD). NÃO ENQUADRAMENTO DO SERVIDOR PÚBLICO. JUNTA MÉDICA OFICIAL. PROGNÓSTICO INDEFINIDO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E DE VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou improcedente o pedido contido na inicial.

2. Na origem o autor, ora recorrente, ajuizou ação pleiteando o seu reconhecimento como pessoa com deficiência (PCD) e a redução na sua carga horária em 50%, sem necessidade de compensação e redução da respectiva remuneração, em razão de ser portador de monoparesia. Informou quer exerce o cargo efetivo de Técnico em Enfermagem na Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, com carga horária semanal de 40 (quarenta) horas. Afirmou que é pessoa com deficiência (PCD), por ser portador de necessidades especiais com limitação de mobilidade e função, em razão de coxartrose (artrose do quadril) – CID M16/R52 e lesão ligamentar de polegar direito (Lesão de Stener – CID S63). Alegou ter realizado requerimento administrativo para sua classificação como pessoa com deficiência, a fim de fazer valer os direitos decorrentes desta condição. Narrou que foi examinado por junta médica em 21/09/2023 e, novamente em 30/10/2023, as quais concluíram que ele não é considerado pessoa com deficiência, nos termos da Lei Distrital no 4.317/2009. Sustentou que a doença (coxartrose) causa diversas limitações de movimento, dores, inflamações e outros sintomas que demonstram o quadro clínico de monoparesia, sendo este um tipo de deficiência física contida na referida Lei Distrital no 4.317/2009.

3. Recurso adequado à espécie, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da recorrente, porquanto dos documentos juntados ao processo se extrai a hipossuficiência alegada. Foram ofertadas contrarrazões (ID 60814944).

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise acerca da presença dos requisitos previstos no artigo 61, da Lei Complementar no 840/2011. Em suas razões recursais, o autor alega que possui deficiência permanente em ambos os quadris (coxartrose bilateral), o que ocasiona diversas limitações de mobilidade e dificulta atividades cotidianas, conforme demonstrado pelos relatórios médicos juntados aos autos. Sustenta que a redução de movimentos e da limitação motora, perda de força ou falta de sensibilidade relacionada ao membro do corpo, evidenciam o quadro clínico de monoparesia, forma de deficiência física prevista tanto na Lei Distrital no 4.317/2009, quanto no Decreto Federal no 3.298/1999. Defende tratar-se de pessoa com deficiência (PCD) e, por consequência, faz jus ao benefício de horário especial sem redução de vencimentos, nem necessidade de compensação de horário, nos termos do artigo 61, da Lei Complementar no 840/2011. Requer o provimento do recurso para reforma da sentença, a fim de que os pedidos contidos na inicial sejam julgados totalmente procedentes.

5. Consoante dispõe o artigo 2o da Lei no 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência): “considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas”. Por seu turno, a Lei Distrital no 4.317/2009, que instituiu a Política Distrital para Integração da Pessoa com Deficiência, estabeleceu em seu art. 5o, inciso I, alínea “a” que são consideradas as seguintes categorias de deficiência física: “alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, com comprometimento da função física, a qual se apresenta sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros ou face com deformidade congênita ou adquirida”.

6. O artigo 61, inciso I e § 1o, da Lei Complementar Distrital no 840/2011 (com redação alterada Lei Complementar 954 de 19/11/2019), estabeleceu que será concedido horário especial ao servidor com deficiência com redução de até 50% da jornada de trabalho e sua necessidade deve ser atestada por junta médica oficial.

7. Na demanda em exame, os laudos médicos de ID 60814914, p. 17 e 30, elaborados por junta médica oficial, concluíram que o servidor não é considerado Pessoa com Deficiência, de acordo com a Lei Distrital no 4.317/2009. Na hipótese, embora os relatórios elaborados pelos médicos que assistem o recorrente atestem que ele se enquadra como portador de necessidades especiais com limitação de mobilidade e função, ao contrário do alegado, não constou que o quadro clínico do autor se enquadra na deficiência física de “monoparesia” prevista no art. 5o, inciso I, alínea “a” da Lei Distrital no 4.317/2009.

8. Constou no documento de ID 60814935 que, no caso, há indicação de cirurgia para colocação de prótese total de quadril, de forma que não esgotaram todos os recursos terapêuticos existentes para a patologia apresentada pelo servidor. A indicação consta, inclusive, no relatório médico de ID 60814914, p. 6 e na manifestação de ID 60814935, que indica que a solicitação foi indeferida "por haver ainda indicação de cirurgia para colocação de prótese total de quadril, com o prognóstico ainda indefinido."

9. Cabe ao Judiciário o controle dos atos administrativos, tão somente sob o prisma da legalidade, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes. Nesse quadro, constatado que o recorrente não se enquadra na situação de deficiência para o fim de redução da carga horária de trabalho, conforme atestado em junta médica oficial, e inexistindo prova cabal em contrário apta afastar a presunção de veracidade e legitimidade que se revestem os atos administrativos, deve ser mantida a improcedência do pedido. Nesse sentido: Acórdão 1412979, 07069676720188070018, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no DJE: 26/4/2022.

10. Recurso conhecido e não provido.

11. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.